Tribunal: TJDFT
Processo: 0711184-91.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO MINUCIOSAMENTE RELATADO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU. APRESENTAÇÃO DA RES FURTIVA. PROVA ORAL JUDICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO E ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CABIMENTO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA EVIDENCIADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AUSÊNCIA. UNIDADE DE DESÍGNIOS, DIVISÃO DE TAREFAS E COMUNHÃO DE ESFORÇOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inequivocamente comprovada, pela minuciosa prova oral colhida em Juízo, a realização de reconhecimento pessoal perante a autoridade policial de um dos réus, com fiel atendimento ao rito do art. 226 do Código de Processo Penal, notadamente quando reforçada pelo comparecimento do corréu na Delegacia, sobrinho do reconhecido, com um dos objetos subtraídos em sua posse e confessando o crime, a ausência de auto pormenorizado do ato revela-se mera irregularidade devidamente sanada pelos demais elementos dos autos.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se o acervo probatório dos autos comprova, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de roubo majorado pelo concurso de quatro agentes, todos em unidade de desígnios, divisão de tarefas e comunhão de esforços, em que todos encararam a vítima, incutindo-lhe intenso temor, até que dois a abordaram, subtraindo seus bens, enquanto os dois remanescentes mantiveram-se próximos durante o desenrolar dos fatos, não havendo que se falar, nesse contexto, em desclassificação para o crime de furto, participação de menor importância, ou mesmo arrependimento posterior.
3. Apelações conhecidas e não providas.